Tribunal: TJBA
Processo: 0502565-70.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502565-70.2018.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARCELO VIEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
RUBENS WIECK

APELADO: CONDOMINIO MARINA RIVERSIDE VILLAGE

Advogado(s)
:
FLAVIA UCKONN OLIVEIRA, CAROLINA CURI FERNANDES MARTINEZ

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA EM PRIMEIRO GRAU. SUPOSTA POSSE DE IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL EFETIVA. AUSÊNCIA DE PROPRIEDADE. PRETENSÃO DE IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO A CONDOMÍNIO PARA PERMITIR LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de antecipação de tutela, proposta por suposto possuidor de imóvel situado em condomínio residencial, com o objetivo de compelir o réu a permitir o ingresso de locatário no imóvel objeto de contrato de locação. O autor alegou ser possuidor do bem desde 2010, com base em contrato particular de compra e venda não registrado, e que celebrou contrato de locação com terceiro, sendo o ingresso deste impedido pelo condomínio. A sentença acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa, extinguindo o feito sem resolução de mérito.

II. Questão em discussão

2.Discute-se a legitimidade ativa do autor, enquanto mero possuidor, para propor ação visando à imposição de obrigação ao condomínio, especialmente à luz da ausência de comprovação concreta de posse sobre o imóvel.

III. Razões de decidir

3. Embora seja pacífico o entendimento de que o possuidor pode figurar como locador, tal prerrogativa exige a comprovação efetiva da posse do bem.

4.O autor não apresentou documentos hábeis a demonstrar a posse direta do imóvel, tais como comprovantes de pagamento, encargos tributários ou condominiais, tampouco registro do contrato de compra e venda.

5.A ausência de comprovação da relação possessória inviabiliza o reconhecimento da legitimidade ativa, pois inexiste nexo de titularidade entre o autor e o direito postulado.

IV. Dispositivo e tese

6.Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 485, VI; art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJ-CE, AGT 0139792-60.2019.8.06.0001, Rel. Des. Vera Lúcia Correia Lima, j. 07.04.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação
n.º
0502565-70.2018.8.05.0150
, em que figura como
Apelante,
MARCELO VIEIRA DA SILVA
e como
Apelado(a),
CONDOMINIO MARINA RIVERSIDE VILLAGE.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar
provimento ao recurso
, pelas razões que integram o voto condutor.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02